Tribunal: STF
Processo: RHC 198155
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Nelson Willian Duarte contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 626.462/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por NELSON WILLIAN DUARTE contra decisão de minha lavra que não conheceu da ordem impetrada (e-STJ fls. 2.102/2.113). 
    Em suas razões, o agravante insiste na tese de ilegalidade da segregação cautelar, ante a ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva e dos motivos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando a existência de condições pessoais favoráveis ao acusado, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não havendo falar em periculum libertatis, por não se tratar de pessoa perigosa nem haver risco de reiteração. 
    Ressalta que a custódia cautelar se mostraria inadequada no caso concreto, uma vez que, em caso de eventual condenação, o acusado fará jus à fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado. Reitera o atual quadro de pandemia do novo coronavírus e as disposições constantes da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, com destaque para o alto risco de contaminação no interior do presídio, estando o agravante no chamado grupo de risco por ser portador de diabetes ou pré-diabetes. 
    Nesse contexto, reafirma, por fim, a possibilidade/necessidade de substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas, inclusive arbitramento de fiança. 
    Diante disso, pede a reconsideração da decisão anterior ou que o recurso seja levado a julgamento pelo Colegiado da Quinta Turma, para conceder a ordem postulada. 
    É o relatório. ” (eDOC 764, p. 124)
    No Superior Tribunal de Justiça, foi negado provimento ao agravo regimental manejado pela defesa, senão vejamos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 
•     Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, considerando, sobretudo, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas – 1.028kg de cocaína –, sendo encontrados, ademais, na própria residência do acusado, um caderno contendo anotações do tráfico e elevada quantidade de dinheiro em espécie (R$ 5.451,00) –, circunstâncias essas que, além de demonstrarem a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidenciam a periculosidade social do acusado, apontando para o seu significativo envolvimento com o crime de tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
    3. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 
    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 
    5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 
    6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
    7. Agravo regimental a que se nega provimento ” (eDOC 308, p. 90 – 91)
    Daí a interposição do presente recurso ordinário (eDOC 764, p. 139). 
    Em suas razões recursais, a defesa pontua que Nelson Willian Duarte possui uma pequena empresa de fabricação de partes de calçados e que os valores apreendidos e o caderno encontrado em sua casa pertencem à empresa. Sublinha, também, que o recorrente é primário e portador de bons antecedentes, possuiu residência fixa e não faz parte de qualquer associação ou atividade criminosa.
    Ademais, assevera que não estão presentes na espécie os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mostrando-se suficientes e adequadas, ao caso concreto, as medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP).
    Ressalta, por fim, que o paciente é pessoa com diabetes ou pré-diabetes, fazendo parte do grupo de risco da pandemia provocada pelo novo coronavírus, motivo pelo qual se demanda a fixação de prisão domiciliar, além da superlotação do presídio em que encontra-se recluso e da segunda onda de contágio em expansão.
    É o relatório.
    Decido.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Ao decretar a preventiva, o juízo da origem consignou o seguinte:
    “Na hipótese focada, antevejo, em juízo de mera cognição sumária, próprio à espécie, prova de materialidades delitivas que somadas ou majoradas em concurso de crimes, importam reprimenda superior a 4 anos de privação de liberdade. Ainda, verifico fortes indícios de que os conduzidos eram associados à prática do tráfico de entorpecentes. Isso porque tem razão o Ministério Público ao dizer que: Isso porque o conduzido Armindo dos Santos foi flagrado com a porção da substância análoga à cocaína junto de seu corpo e a justificativa de Nicolas Mateus de Araújo Rocha, no sentido de que estava na cidade de Tijucas e apenas havia pego uma carona com Nelson para retornar a São João Batista, além de desprovida de provas, vai de encontro ao fato de que ele estava na direção do automotor no momento da abordagem policial, concluindo-se disso que a relação entre os três era mais estreita do que fizeram transparecer, a despontar um conluio para a prática da conduta antijurídica. Nesse aspecto, impossível acreditar na versão dos acusados, que se encontra totalmente a parte do conjunto de provas amealhado aos autos, bem como da palavra coesa dos policiais ouvidos, que, inclusiva, sabiam da prática do tráfico de drogas ao abordá-los. Ainda, ao que desponta do Auto de Apreensão, para os parâmetros desta Comarca, a quantia de substância análoga à cocaína encontrada com os conduzidos é exorbitante (1,028kg, aproximadamente mil "buchas"). Além dela, o valor em dinheiro. É de se considerar, ademais, que a droga tem poder altamente viciante, o que só pesa em desfavor dos conduzidos. E, até em razão disso, da quantidade de droga apreendida, o que somente queda em desfavor dos conduzidos Com relação aos antecedentes criminais e bons predicados, observo que o único conduzido a levantar, possivelmente, tal tese, seria Nelson Willian Duarte, o qual inclusive, já assumiu a traficância. Os demais, já se encontra nos autos: a) Armindo dos Santos, cuja condenação foi de homicídio qualificado; b) o acusado Nicolas ter confessado condenação em outro Estado. Verifico, por isso, fortes indícios de autoria e materialidade. O delito repercutiu desafio à ordem e à segurança públicas, perpetrados de molde violento. Se os elementos colhidos na fase pré-processual sinalizam a gravidade concreta do delito e demonstram a periculosidade social da paciente, tendo em vista o modo como o crime foi praticado e a conduta posterior do representado, está autorizada a segregação cautelar, com base na garantia da ordem pública. O perfil delineado nas informações prestadas ainda recomenda a tutela da instrução do processo, havendo receio de ingerência inoportuna e negativa na produção da prova ” (eDOC 70-76, grifei) 
    Dos excertos colecionados, portanto, depreende-se que a segregação cautelar, no caso vertente, fora decretada para garantia da ordem pública, sob fundado risco de reiteração delitiva, mormente em razão da existência de indícios que apontam para a constituição, pelos custodiados, de associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes na região. 
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Além disso, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
    Quando às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), o próprio decreto preventivo já assentara sua insuficiência para acautelamento da ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.
    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Na hipótese dos autos, não ficou comprovado que o recorrente integra o grupo de risco para a doença ou que seu estado de saúde encontra-se sob agravamento de risco pela associação de comorbidades e/ou pela inexistência de equipe de saúde, na unidade prisional, apta a prestar-lhes assistência.
    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário.
    Comunique-se ao Juízo de origem para que reavalie a prisão preventiva do recorrente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente